Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717520-67.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL GUIMARAES CAXIAS IMPETRADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para se manifestar acerca da petição de id 31933061 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR